Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-92.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002904-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIOGO FELIPE MONTEIRO VIEIRA - CPF: 061.186.001-55 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002904-92.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

DIOGO FELIPE MONTEIRO VIEIRA

Recorrido(s):

LOJAS AVENIDA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRAZOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a abertura de prazo para impugnação da contestação, tendo em vista a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do COVID-19.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pleitos iniciais do autor.

Nas razões recursais, o Recorrente se insurge contra a sentença arguindo preliminar de cerceamento de defesa, posto que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, sem abrir prazo para que pudesse impugnar a contestação, tendo em vista a suspensão do prazos processuais. Pugna pela anulação da sentença e consequente devolução dos autos ao juizado de origem para prosseguimento do feito e nova prolação de sentença.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença foi lançada antes de findar o prazo para o recorrente impugnar a sentença, o que constitui o cerceamento de defesa do autor, quanto as teses apresentadas pela defesa.

A audiência ocorreu em 10/03/2020. Em seguida a recorrida apresento a contestação, ID n° 43906049 de 12/03/2020.

A partir dessa data o autor teria 05 (cinco) dias para impugnar a defesa, findando o seu prazo em 19/03/2020 (quinta-feira).

No entanto, diante da pandemia do COVID-19 os prazos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, entre os dias 17/03/2020 a 04/05/2020, conforme as seguintes Portarias-Conjuntas:

PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020:

Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada.

PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Art. 8º Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada. ” (NR)

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

Art. 3º Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 30 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada.” (NR)

PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

Art. 4º Os processos judiciais que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais, conforme disposto no art. 3º da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de 2020.

Portanto, os prazos permaneceram suspensos de 17 de março de 2020 a 04 de maio de 2020.

Dessa forma, o prazo para o recorrente juntar a impugnar a contestação era até dia 06/05/2020.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é a medida que se impõe para que o autor tenha a oportunidade de impugnar o contrato assinado juntado aos autos, devendo ser proferida nova sentença.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja oportunizado prazo para o autor impugnar a contestação, na forma da lei processual, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020